Tribunal: STF
Processo: ARE 1264180
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-27
Data de publicação: 2020-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
D E S P A C H O
    Trata-se de petição apresentada pelo Agravante em que se requer o julgamento presencial do Agravo Regimental, bem como a permissão para a realização de sustentação oral (Pet. 24.685/2020).
    O agravante defende que a realização de sustentação oral se justifica para viabilizar a “plenitude da defesa” e para garantir a “efetividade jurisdicional em tema com inegável valor coletivo”, bem como sustenta a existência de “indiscutível interesse público, que versa sobre os limites à legitimidade ativa do Ministério Público, sendo certa a transcendência do tema e de seu impacto jurídico”.
    Acrescenta que, embora a origem do apelo extremo seja um mandado de segurança, este, assim como o habeas corpus “possui assento como garantia constitucional e a relevância do tema pode influir diretamente na liberdade de ir e vir do Agravante”.
    O recurso interposto pelo Agravante foi pautado para julgamento no ambiente virtual, conforme pauta divulgada no DJe de 17/4/2020, para a sessão virtual com início agendado para 1º/5/2020, quando a Turma apreciará as razões recursais declinadas pelas partes.
    É faculdade do Relator submeter o julgamento de agravos internos e embargos de declaração a julgamento em ambiente eletrônico, a seu critério, conforme previsto no art. 317, § 5º, e art. 337, § 3º, do RISTF, com redação da Emenda Regimental 51/2016, e no art. 1º da Resolução 642/2019, com as alterações promovidas pela Resolução 669/2020 do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, bem como de acordo com as alterações promovidas pela recente Emenda Regimental 53/2020 no RISTF.
    A apreciação da matéria no ambiente virtual não restringe ou desqualifica o debate, tendo os demais integrantes da CORTE amplo acesso a todos os elementos influentes para o julgamento do caso.
    Diante do exposto, INDEFIRO o requerimento. 
    Publique-se.
    Brasília, 27 de abril de 2020.
Min. Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente